Tribunal: TJMT
Processo: 1013702-73.2024.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013702-73.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Prazo]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ALEXANDRE RIBEIRO DE LUCENA JUNIOR - CPF: 703.605.501-42 (RECORRENTE), CRISTINA NASCIMENTO CAFE - CPF: 050.923.361-96 (ADVOGADO), MRV PRIME PROJETO MT I2 INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 32.464.255/0001-00 (RECORRIDO), PAULO RAMIZ LASMAR - CPF: 510.280.856-72 (ADVOGADO), PRIME INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A. - CNPJ: 00.409.834/0001-55 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1013702-73.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Alexandre Ribeiro de Lucena Junior

Recorrido(s):

MRV Prime Projeto MT 12 Incorporações SPE LTDA

PRIME Incorporações e Construções S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

22 a 25/07/2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. FINANCIAMENTO HABITACIONAL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. COBRANÇA DE TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA. COBRANÇA DE JUROS DE OBRA DEVIDA SOMENTE ATÉ A ENTREGA DO IMÓVEL. PRECEDENTES DO STJ. PRETENSÃO RECURSAL DO AUTOR VISANDO DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES COBRADOS E INDENIZAÇÃO PELO DANO MORAL. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ NA COBRANÇA E AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.

1. Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade das razões recursais se o Recorrente aponta as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95.

2. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

3.

Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça é legitima a cobrança da Taxa de Evolução da Obra (juros de pé) até a entrega das chaves de imóvel adquirido na planta e pago por meio de financiamento, devendo ser consideradas indevidas as cobranças desta natureza após o recebimento do imóvel.

4.
Danos

morais
não configurados no caso concreto, porquanto ainda que tenha ocorrido cobranças indevidas, resta ausente prova de consequências mais gravosas ao consumidor, ficando a situação vivenciada no patamar dos meros dissabores do cotidiano.

5. A toda evidência, inexiste qualquer situação capaz de causar abalo à honra e à
moral
do Recorrido, considerando que o mero inadimplemento contratual, não é capaz de gerar o
dano

moral
indenizável, sendo que a devolução da quantia paga pelo consumidor a título de juros de
obra
após a entrega do imóvel é suficiente para restituir o “status quo ante” do Recorrido.

6. Pedido de devolução em dobro da importância paga que não merece prosperar ante a inexistência de provas de má-fé da reclamada.

7. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Isto posto, rejeito as preliminares e, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos formulados na inicial, para :
a)
reconhecer abusiva a cobrança de
“taxa de evolução de obra”
, apenas após a entrega das chaves
(outubro a dezembro/2021),
e condenar as Promovidas:
a.1)
a restituírem o valor de R$ 2.500,78 (
dois mil, quinhentos reais e setenta e oito centavos
), em sua forma simples, a título de danos materiais, acrescidos de juros de 1% (
um por cento
) a.m. e, correção monetária (
INPC
), a partir do desembolso, qual seja,05/10/2021, 08/11/2021 e 08/12/2021, conforme tabela abaixo: (...) e,
b)
indeferir o pedido de dano moral, extinguindo o feito, com julgamento de mérito.”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula de julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n° 9.099/95.

8. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitradas em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, suspensa sua execução, nos termos do artigo 98, §3º do CPC
.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2024